Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NÃO APONTADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO EVIDENTE OU INFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada e têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
1.1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a que se identifica internamente, ou seja, aquele vício existente no texto e no conteúdo da decisão, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, marcado pela inexistência de um raciocínio coerente, sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador.
2. No caso, não se verifica evidente contradição na decisão do Juízo da 1a Instância. O que se percebe é que todos os pontos de relevo foram clara e devidamente analisados e conduziram à conclusão de que os juros de mora deveriam incidir a partir da data da intimação para pagamento, contrariamente ao pretendido pela parte agravante.
2.1. A recorrente deixou de indicar, nas razões dos aclaratórios apresentados, quaisquer dos vícios autorizadores. Tampouco se infere, da reiteração da tese que vem sustentando, que os embargos de declaração tenham evidenciado, ainda que por inferência, a existência de contradição no julgado.
3. Inexistindo a indicação de pontos omissos, obscuros, contraditórios ou com erro material a serem sanados, deixou a parte de cumprir a principal exigência disposta no art. 1.022 do CPC. O não conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.